Tribunal: CARF
Processo: 10640.721127/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721127/2011-45
ACÓRDÃO
2001-007.778 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSEANNE MARIA GHETTI GOMES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRPF – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM LANÇAMENTO – PRECLUSÃO
LÓGICA
Preclusão lógica é a perda da faculdade processual de praticar um ato, em
razão da prática anterior de ato incompatível com esse no caso a
concordância expressa com a autuação e posterior apresentação de
recurso contestando o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.778 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721127/2011-45
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação,
reproduzo relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao
exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls. 26 a 31), a qual resultou na apuração de imposto
suplementar (Cód. DARF 2904) de R$ 236,29, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora, e
imposto de renda pessoa física (Cód. DARF 0211) de R$ 618,92, sujeito à multa de mora e juros de
mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento,
foram apuradas as seguintes infrações: Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$
20.980,82 e Compensação Indevida de Imposto Renda Retido na Fonte no valor de R$ 15.113,03.
Cientificada do lançamento em 16/02/2011 (fl. 25), a contribuinte apresentou, em 15/03/2011, a
impugnação de fl. 2, na qual alega, em síntese:
- reconhece que os valores alterados pela Fiscalização estão corretos, eis que foi
equivocadamente informado na declaração de imposto de renda o recolhimento à previdência
oficial, sendo o valor correto R$ 789,07, e o imposto retido na fonte sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente da fonte pagadora CNPJ 61.411.633/0001-87, sendo o valor correto R$ 25.327,43;
- ocorre, contudo, que o rendimento bruto tributável recebido dessa mesma fonte pagadora foi
erroneamente declarado, tendo em vista que a impugnante deixou de deduzir o valor de R$
20.842,00 pago ao advogado da causa;
- dessa forma, o valor correto recebido da fonte pagadora CNPJ 61.411.633/0001-87 é R$
73.261,96, correspondente ao valor originalmente declarado, R$ 94.103,93, subtraída a importância
paga ao procurador da parte, na forma do art. 12 da Lei no 7.713/88;
- registra que inclusive foi incluído o valor devido ao advogado da parte no campo específico da
DAA – pagamentos e doações efetuados – deixando somente por erro de fato de ser deduzido da
importância total recebida.
Requer, dessa forma, a revisão dos cálculos e a restituição atualizada do valor apurado.”
Lançamento tributário foi integralmente mantido por meio do acórdão de fls. 64/66
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não impugnadas, na
forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário de fls. 73/77 alegando, fundamentalmente, erro
no preenchimento da DIRPF.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.778 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721127/2011-45
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”
Abaixo, a decisão da DRJ que foi mantida por seus próprios fundamentos:
“A petição apresentada pela contribuinte é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, não
obstante cabe a esta instância de julgamento analisar a admissibilidade daquela peça como
impugnação ao lançamento.
A contribuinte concordou expressamente com todas as infrações objeto do lançamento, a saber,
Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 20.980,82 e Compensação Indevida de
Imposto Renda Retido na Fonte no valor de R$ 15.113,03.
Dessa forma, o lançamento, na sua totalidade, deve ser considerado não impugnando, a teor do
art. 17 do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 9.532/97:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo
órgão julgador e o crédito tributário correspondente configura-se definitivamente constituído na
esfera administrativa.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.778 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721127/2011-45
4
Quanto ao pleito da interessada a respeito da exclusão de parte dos rendimentos brutos,
observe-se que o lançamento considerou como rendimentos tributáveis exatamente o valor
informado na declaração de ajuste anual apresentada.
A solicitação do contribuinte corresponde assim a verdadeiro pedido de retificação da declaração
apresentada, cuja competência para apreciação não é deste órgão colegiado de julgamento, que
deve atuar nos estritos limites da matéria.
Dessa forma, considerando que, no caso em tela, inexiste o contraditório no que diz respeito aos
rendimentos tributáveis, incabível qualquer pronunciamento desta instância julgadora a respeito do
pedido da interessada.
Isto posto, voto por não conhecer da impugnação, observando-se que, se entender cabível, a
unidade de origem poderá analisar a solicitação da interessada a respeito da exclusão dos
rendimentos, procedendo, se for o caso, a revisão de ofício do lançamento.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 83
DF CARF MF
Original